Tribunal: TJDFT
Processo: 0728759-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728759-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DULCIMARCOS FERREIRA DOURADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DULCIMARCOS FERREIRA DOURADO, preso em 09/10/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas qualificado e associação para o tráfico de drogas), caput dos arts. 12 e 16, ambos da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pleito de substituição da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, por outras medidas cautelares. O impetrante alega excesso de prazo, afirmando que o paciente está preso há 11 meses e ainda não há previsão para ser sentenciado, porquanto foi declinada a competência do feito para outro Juízo, estando os autos conclusos para prolação da sentença desde 01/09/2021, alegando que somente agora entrou na fila para julgamento e a segregação cautelar superior a 178 dias configura constrangimento ilegal. Sustenta que a prisão não pode durar indefinidamente e os prazos devem ser pautados na proporcionalidade e razoabilidade, sendo que a demora no presente caso somente pode ser atribuída à ineficiência do Estado, não ao paciente ou sua defesa. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão da ordem (ID 28826758). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há onze meses, houve declinação de competência e os autos estão conclusos para sentença desde 01/09/2021, em fila para sua prolação. Inicialmente, registre-se a existência de habeas corpus anterior em favor do paciente (HCCrim 0710376-03.2021.8.07.0000), nas quais foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, condições favoráveis e substituição por outras medidas cautelares, além do excesso de prazo, dentre outros, cuja ordem foi denegada. Colaciono a ementa a seguir: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 52 DO STJ. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020- CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. Não há que se cogitar da soltura da paciente em decorrência da pandemia pelo COVID-19, se não restou demonstrado que a situação dela se subsume a alguma das previstas na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. 5. Afasta-se a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1345786, 07103760320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, fica o presente habeas corpus limitado à nova alegação de excesso de prazo. Não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Em consulta ao andamento processual (0005180-27.2020.8.07.0001), observa-se que, consoante já anotado no habeas corpus anterior, a instrução foi encerrada em 09/03/2021, o que dá ensejo à aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Verifica-se que, após, os autos foram conclusos para sentença, mas posteriormente, em 08/06/2021, foi declinada a competência para o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes, sendo que, na sequência, houve andamentos normais para o feito, e, no dia 01/09/2021, há menos de quinze dias, portanto, foram conclusos para julgamento. O último pedido de indeferimento de prisão preventiva, em 19/07/2021, deu-se nos seguintes termos: “Primeiramente, recebo a competência para julgamento do feito. Outrossim, tendo em conta ter sido declarada a incompetência relativa do Juízo outrora processante, mantenho e ratifico as decisões proferidas nos autos, em especial, quanto a prisão preventiva do denunciado Dulcimarcos. Anote-se. Outrossim, em relação ao requerimento de relaxamento de sua prisão por excesso de prazo, de início, verifico que - conforme a ata da audiência de instrução e julgamento (ID n. 85572652), a instrução processual já se encerrou, se amoldando às circunstâncias do caso o enunciado sumular no 52, do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Em adicional, destaca-se que os prazos firmados para a instrução processual não são absolutos, uma vez que é admitido razoável flexibilização no seu cumprimento. Logo, eventual demora sempre deve ser balizada à luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, no caso concreto. Portanto, ainda no caso dos autos, em que o Réu foi preso cautelarmente em 09/10/2020, não há quaisquer demora injustificada por parte do Judiciário ou Ministério Público a justificar eventual pleito de excesso de prazo na formação da culpa. Do contrário, não se olvide que – mesmo com a situação da pandemia de coronavírus – foi feita a audiência de instrução e julgamento, que já se encerrou, inclusive as partes já apresentaram suas alegações finais. Nesse sentido, devido à excepcionalidade do momento, em situações semelhantes, recentemente decidiu o E. TJDFT: "Habeas Corpus. Roubo circunstanciado. Resistência. Disparo de arma de fogo. Direção de veículo sem habilitação. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Autos principais aguardando designação de 3 audiência de instrução e julgamento pela declaração de pandemia do COVID-19. Excepcionalidade. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Alargamento dos prazos processuais justificado. Ausência de reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida para determinar que o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga proceda à reavaliação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente". (Acórdão 1258236, 07150679420208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, deve ser indeferido o requerimento de relaxamento de sua prisão preventiva. De qualquer forma, pretende o suplicante DULCIMARCOS a revisão da decisão que decretou sua prisão preventiva sem trazer fatos novos que justifiquem sua pretensão ou autorizem seu pleito. Trata-se, portanto, de mera irresignação das decisões anteriormente proferidas, sendo a última em 06 de abril de 2021 (ID 87928782), buscando a reapreciação da matéria sem indicar suficiente alteração no quadro fático que pudesse ensejar mudança do entendimento de necessidade da segregação cautelar determinada nos autos com o fim da proteção da ordem pública. Quanto a questões que envolvem a antecipação do mérito, como o regime inicial de cumprimento ou possível aplicação de causa de redução de pena, em caso de condenação, não são pertinentes de serem analisadas neste momento processual, sendo necessário reserva-las à prolação da sentença. Enfim, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois a título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde e a ordem pública. Ressalte-se, ainda, que o Requerente não demonstrou ser acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Covid-19, bem como, ao que consta, tem se mostrado eficazes as medidas tomadas pelo Poder Público para conter a disseminação do referido vírus nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. No mais, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão preventiva do Acusado, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento/revogação da custódia do réu DULCIMARCOS”. A decisão está fundamentada, e entendo que não se mostra desproporcional a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois se trata de pessoa perigosa, com apreensão de pluralidade de drogas, armas e diversas munições de calibres diversos, sendo os fatos graves, consoante anotado no anterior habeas corpus: “Os fatos são graves, tratam de crimes equiparados a hediondos, o paciente já vinha sendo investigado pela polícia desde julho de 2020, em investigação com o objetivo de desvendar o esquema de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo que, de acordo com o condutor do flagrante, policial Leandro Rodrigues Aguila, o paciente Dulcimarcos liderava as atividades criminosas, adquirindo drogas junto a fornecedores e guardando-as em seu comércio, com a finalidade de serem separadas, embaladas e preparadas para revenda a usuários diversos, o que indica, a princípio, seu forte envolvimento no crime”. Assim, tenho que a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, porquanto proporcional e razoável, não havendo que se cogitar de excesso de prazo injustificado ou desídia do Juízo, devendo-se levar em consideração, ainda, que estamos vivendo em tempos de pandemia e os atos judiciais ficaram restritos ou correram de forma lenta durante vários meses, ônus que deve ser suportado por todos, diante da excepcionalidade do momento, mostrando-se, ainda inviável a substituição por outras medidas cautelares, diante da gravidade dos fatos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não há que se cogitar de excesso de prazo, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021 17:40:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator